Tribunal: TJSP
Processo: 1505393-78.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRAS NOS AUTOS – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTUADO POR EXCEDER O LIMITE DE VELOCIDADE PERMITIDO PARA A VIA PÚBLICA A FIM DE TRANSFERIR A PONTUAÇÃO NEGATIVA INERENTE PARA SUA CNH – APELANTE CONFESSO – DOLO INESCUSÁVEL –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRAS NOS AUTOS – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTUADO POR EXCEDER O LIMITE DE VELOCIDADE PERMITIDO PARA A VIA PÚBLICA A FIM DE TRANSFERIR A PONTUAÇÃO NEGATIVA INERENTE PARA SUA CNH – APELANTE CONFESSO – DOLO INESCUSÁVEL – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL – APENAMENTO MÍNIMO, COM ELEIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.